Tribunal: TJDFT
Processo: 0725281-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Viola o Princípio da Dialeticidade recursal o Agravo Interno cujas razões não impugnam especificamente os pontos da Decisão Monocrática.

2. Recurso não conhecido.